Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRÁFEGO DIGITAL. META ADS. DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇAS SUPERIORES AO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em que o autor requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais, pois, tendo contratado o serviço de tráfego pago para o Instagram, foi surpreendido com cobranças em valores excessivos e desproporcionais ao originalmente contratado (ID 65174604), e percebeu que suas postagens eram divulgadas durante tempo inferior ao contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade da empresa recorrente em face de cobranças superiores ao contratado e de diminuição do tempo de exposição dos anúncios do autor.
3. Sustenta a recorrente que (i) a contratação de anúncios se dá por meio de plataforma interativa preenchida pelo próprio assinante e o usuário é claramente informado a respeito do quanto será gasto, qual será a forma de pagamento e por quanto tempo o débito irá ocorrer, sendo que as informações são enviadas ao e-mail cadastrado; (ii) a responsabilidade pelas cobranças indevidas é da administradora de cartão de crédito, que detém as ferramentas necessárias para averiguação da legitimidade de uma determinada compra; (iii) as cobranças são devidas porque o serviço foi prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente não comprovou a legalidade das cobranças, limitando-se a defender genericamente a legalidade das cobranças em razão da prestação efetiva do serviço e a imputar à administradora do cartão de crédito eventual responsabilidade pelas cobranças indevidas.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão e, portanto, não tem controle sobre eventual excesso nos valores cobrados pela empresa contratada, razão pela qual não se pode imputar a ela qualquer responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A ementa servirá como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923336, 0752295-50.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 01/10/2024; Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022.